Tribunal: TJPA
Processo: 0800309-67.2022.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11835 - Conselho de Direitos da Criança e Adolescente
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800309-67.2022.8.14.0093

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA, SUELEN NEVES DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Constitucional. Agravo Interno. Tema 793. Responsabilidade Solidária em Ações de Saúde. Ressarcimento de despesas. Recurso Desprovido.

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação do ente público ao tratamento médico da assistida em Ação Civil Pública com tutela de urgência ajuizada para garantir procedimento médico à autora.

2. O Estado alega em síntese que houve equivocada interpretação do Tema 793 pela decisão, que não analisou adequadamente a repartição de competências estabelecida, e afirma que a responsabilidade primária é do Município e consequentemente, faz jus ao ressarcimento pelo ônus financeiro suportado até o momento.

3. O tema 793 do STF trata da responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde e decidiu que o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isolada ou conjuntamente.

4. Eventual ajuste entre os entes da federação para ressarcimento de despesas não elimina a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde; não sendo oponível ao particular, sob pena de incorrer em omissão a direitos constitucionalmente garantidos.

5.Agravo interno desprovido.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 196 e 23, II, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em 23/05/2019
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão O
rdinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 03 a 11/02/2025,à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Pará (Id. 22165003) contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação do ente público ao tratamento médico da assistida, em Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência ajuizada em defesa dos direitos da saúde da criança.

O Estado do Pará argumenta que a decisão recorrida interpretou incorretamente o Tema 793, uma vez que não considerou de forma adequada a repartição de competências entre os entes federativos. Sustenta que a responsabilidade primária pela prestação em questão caberia ao Município e, por conseguinte, requer o ressarcimento dos valores já desembolsados. Ao final, solicita a reforma da sentença.

Contrarrazões (Id. 23006539) infirmando as razões recursais e requerendo a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do agravo interno, porquanto preenchido seus requisitos legais.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte dispositivo:

“Diante dos fatos, ao apreciar a controvérsia referente ao Tema 793 (RE 855178 RG/SE), o STF fixou o entendimento de que, embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta.

Vide a tese fixada:

‘Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.’

Assim, as medidas de políticas públicas de saúde devem ser cumpridas de acordo com as atribuições administrativamente distribuídas, facultado ao autor o livre chamamento à lide dos entes federados; e ao juízo, direcionar as obrigações ou o ressarcimento diante da cobertura financeira por ente não competente.

Ante o exposto, conheço e nego provimento à apelação para manter a decisão que determinou o tratamento médico a assistida, por seus próprios fundamentos. Tudo nos termos da fundamentação.”

Em suas razões recursais, o Estado do Pará aduz que a decisão recorrida, ao analisar o Tema 793, incorreu em vício de interpretação, uma vez que não observou a correta distribuição de competências entre os entes federativos, atribuindo indevidamente ao Estado a responsabilidade pela matéria em discussão. Diante disso, requer a reforma da sentença.

No que tange à delimitação das atribuições de cada gestor público, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), proferiu acórdão com a seguinte ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles
,
isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 05/03/2015
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).” (Grifo nosso)

No julgamento dos embargos de declaração opostos pela União ao Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), o Ministro Edson Fachin, após pedido de vista, proferiu voto vencedor que aprofundou a tese da solidariedade dos entes federativos na área da saúde. A ementa do acórdão resultante dispõe:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PRECEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em 23/05/2019
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).” (Grifo nosso).

No julgamento dos aclaratórios, a tese de repercussão geral do Tema 793 foi definitivamente fixada, devendo sua aplicação observar os termos do voto do Ministro Edson Fachin. Destaco o seguinte trecho:

“Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”,
nos termos do voto do Ministro Edson Fachin
, Redator para o acórdão
, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese.” (Grifo nosso).

Conforme se depreende da tese, a responsabilidade solidária dos entes públicos foi reafirmada, possibilitando que a discussão acerca de eventuais ressarcimentos entre os obrigados ocorra na esfera administrativa, inclusive por meio de ação própria, mesmo quando a demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município conjuntamente. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. TEMA 793, NO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE
. ALTO CUSTO DO TRATAMENTO. DESCABIMENTO. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE CENTROS DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA - CACONS, NÃO HÁ ÓBICE A QUE O CIDADÃO EXIJA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DOS ENTES ESTATAIS.

1) A tese firmada no Tema 793 do STF reafirma a responsabilidade solidária dos entes públicos,
sendo que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e

Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles
. Além do mais, de fato, ainda que seja de conhecimento geral a dificuldade de dotação orçamentária do Estado para cumprir seu dever, não se pode deixar de amparar aqueles que dele necessitam.

2) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de medicamentos, cirurgias e tratamentos, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios.

3) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado fornecer tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado.

4
) Não se pode deixar de amparar aqueles que deles necessitam, cabendo ao Estado decidir qual a melhor forma de harmonizar suas atribuições ao atender o direito à saúde
. Comprovada a obrigação do réu ao fornecimento da prestação de saúde pleiteada e, apesar de seu alto custo, deve ser mantida a condenação em garantia do Direito Fundamental à Saúde.

5) O fato de a medicação postulada ser fornecida pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONS, pertencentes à União, não retira a legitimidade passiva do Estado e do Município, em face da solidariedade que ocorre entre os entes federados em relação ao fornecimento de medicamentos. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083127837, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 13-11-2019)”

A responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo a necessidade de atuação integrada do poder público em todas as esferas (União, Estado e Município) para garantir o direito à saúde de todos, nos termos do art. 196 e 23, II, da Constituição Federal
.

Eventual ajuste entre os entes da federação para ressarcimento de despesas não elimina a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde; não sendo oponível ao particular, sob pena de incorrer em omissão a direitos constitucionalmente garantidos.

Nesse mesmo sentido tem julgado o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL.
DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
RE 855.178. TEMA 793.
RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA.
INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.

REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(ARE 1147897 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018)” (grifei)

Portanto, evidencia-se que a decisão recorrida se encontra em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, especialmente no que tange à responsabilidade solidária dos entes federativos. Ademais, a pretensão de ressarcimento, na forma como apresentada, não se coaduna com a via processual eleita. Assim, não há razão para modificar a decisão proferida.

Ante o exposto,
conheço e

nego provimento
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que determinou o tratamento médico em face do Município de Santarém e ao Estado do Pará.

É o voto.

Belém-PA, 16 de dezembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/02/2025